Tribunal: TJSP
Processo: 2100149-43.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2100149-43.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Carlos, em que são
embargantes RONALDO AGNELLI e REGINA HELENA SIMÕES PESQUERO
AGNELLI, é embargado IRINEU MAXIMO DINIZ.
ACORDAM, em Grupo Reservado de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL, SÉRGIO SHIMURA, CESAR
CIAMPOLINI, ALEXANDRE LAZZARINI, MAURÍCIO PESSOA E AZUMA
NISHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
JUIZ DE DIREITO: PAULO CÉSAR SCANAVEZ
EMBARGANTES: RONALDO AGNELLI e REGINA HELENA
SIMÕES PESQUERO AGNELLI
EMBARGADO: IRINEU MÁXIMO DINIZ
VOTO N.o 42.701
Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Revisão
criminal, com esteio no mesmo fato que sustenta a presente
ação rescisória (retratação da principal testemunha), que
acabou indeferida na origem, desconstruída, portanto, a
justificativa para a concessão do efeito suspensivo, que
fica revogado.
Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
Trata-se de ação rescisória movida pelo embargado
em face dos embargantes, pela qual pretende a desconstituição da
sentença condenatória (abstenção de se aproximar dos requeridos e
danos morais) reproduzida às fls. 717/723 e o respectivo Acórdão de
julgamento do recurso de apelação que propôs (fls. 786/794 e fls.
806/809).
Afirma, o autor da rescisória, em síntese, que a única
testemunha que serviu de sustento à sua condenação, João Paiuta,
retratou-se recentemente, confessando, agora, que mentiu ao acusá-lo de
ameaçar Ronaldo e Helena.
Indeferida a tutela antecipada que buscava a
suspensão da execução provisória da sentença já inaugurada na origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos requeridos (fls. 1.202), decidi, diante da vinda do novo
depoimento da principal testemunha e agora sob o contraditório, por
conceder a medida antecipatória, determinada a suspensão do
cumprimento de sentença (fls. 1.263).
Pedido de reconsideração dos requeridos, ora
embargantes, fora rejeitado pela decisão de fls. 1.656, que, tendo sido
objeto de Agravo Interno, acabou mantida pelo Acórdão (final 50000)
que, agora, é atacado pelos presentes Embargos de Declaração (final
50001).
Sustenta-se, em suma, que o Aresto é obscuro e
omisso.
Quanto ao primeiro defeito, argumenta-se que houve
cerceamento de defesa com a permissão, concedida ao embargado e a
despeito do que dispõe o art. 146, § 2o, do Regimento Interno desta
Corte, de apresentar defesa oral na sessão de julgamento do interno.
A
omissão
consiste,
segundo
informam
os
embargantes, no fato de que a Turma Julgadora não se pronunciou a
respeito do recente depoimento do enteado de João Paiuta (Diego) e de
Ana Carolina, que confirmaram a inconsistência do “novo” depoimento
do primeiro.
Além disso, deixou-se de apreciar o Acórdão da 1a
Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de São Carlos
(fls. 99/109) que, tendo apreciado revisão criminal proposta pelo
requerente com esteio no mesmo fato que sustenta a presente ação
rescisória, acabou por indeferi-la.
Com contrariedade, vieram-me os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma-se, primeiro, que, diferente do que sustentam
os embargantes, não houve violação do art. 146, § 2o, do Regimento
Interno desta Corte com a permissão, ao embargado, de sustentar
oralmente na sessão de julgamento que examinou o Agravo Interno.
É que se tratava de exame de tutela de urgência,
hipótese permissiva da sustentação oral, nos termos do mesmo
dispositivo regimental.
De resto, têm razão os recorrentes quando reclamam
de omissão do julgado, que não apreciou o Acórdão colacionado às fls.
99/109.
Diante da juntada, pelo embargado, do novo
depoimento de João Paiuta (testemunha chave da sentença rescindenda),
colhido em Juízo (fls. 1.226/1.232), convenci-me, num primeiro
momento, de que deveria suspender o cumprimento de sentença para
melhor reflexão.
Ocorre que, em primeiro grau, a Turma Recursal
local negou a revisão criminal (fls. 99/109), que tinha como principal
fundamento, tal como ocorre na presente rescisória, a falsidade do
depoimento retratado por João Paiuta.
Ora, se é assim, a verossimilhança que se enxergou
no momento da concessão da medida já não existe, pelo que é mesmo
caso de sua revogação.
Por isso, acolho o integrativo para, sanada a
omissão, revogar a tutela antecipada de fls. 1.263 e 1.656, que
suspendia o cumprimento de sentença na origem.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR